Tribunal: TCU
Processo: 016.944/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9540/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.944/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Palermo Silva Costa (XXX.706.527-XX); Angela Maria Pedreira Pereira (XXX.829.577-XX); Carmen Lucia do Rio Oliveira (XXX.801.137-XX); Claudia Palermo Silva Costa (XXX.597.437-XX); Cristina Maria Vinhaes Pedreira Romaguera (XXX.402.361-XX); Eliana Pedreira Benini (XXX.300.187-XX); Gilcleia da Conceicao Chaparro (XXX.070.877-XX); Lucy Maria Pedreira Pereira (XXX.753.007-XX); Marlucia de Oliveira Silva (XXX.264.897-XX); Valeria Maria Pedreira de Souza Vales (XXX.751.387-XX); Vanessa Coelho dos Santos (XXX.953.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.